Tribunal: TJSP
Processo: 1004188-41.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO - CASA LOTÉRICA "ENTREI GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM" – CESSÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANULAÇÃO DO CONTRATO POR DOLO – INADIMPLEMENTO DAS RÉS APELANTES - Casa lotérica que não foi formalmente transferida aos autores, aos quais também não foi outorgada procuração para representação junto à CEF. Ainda, aliado aos

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO - CASA LOTÉRICA "ENTREI GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM" – CESSÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANULAÇÃO DO CONTRATO POR DOLO – INADIMPLEMENTO DAS RÉS APELANTES - Casa lotérica que não foi formalmente transferida aos autores, aos quais também não foi outorgada procuração para representação junto à CEF. Ainda, aliado aos débitos pendentes, os autores ficaram impedidos de exercer regularmente as atividades com poder de administração – Rés apelantes que omitiram informações relevantes, notadamente quanto aos débitos da casa lotérica, objeto do negócio – Dolo das cedentes (rés) - Art. 147, CC – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

CESSÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTERIAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CASA LOTÉRICA "ENTREI GANHEI LOTERIAS ITANHAÉM" – ANULAÇÃO DO CONTRATO POR DOLO – INADIMPLEMENTO DAS RÉS APELANTES - Determinação de retorno das partes ao "status quo ante" – Rés apelantes que não fazem jus ao recebimento do suposto lucro que os autores auferiram durante o tempo em que estavam na posse da casa lotérica – Suposto lucro que não restou minimamente comprovado pelas rés apelantes – Devolução das quantias pagas pelos autores limitadas aos valores comprovados nos autos, e não do valor integral postulado na inicial – RECURSO PROVIDO EM PARTE NESTE TÓPICO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Não tendo havido mensuração do valor exato da condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa - Art. 85, §2o, CPC - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.